Tribunal: TJBA
Processo: 8070357-14.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8070357-14.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: RITA DE CASSIA BORGES SILVA LOPES

Advogado(s)
:
ANTONIO EVERTON LIMA PAIVA

AGRAVADO: ERCIDIA MARIA LOPES RODRIGUES e outros (6)

Advogado(s)
:
CAROLINE MUNIZ CAMPOS NEVES, LILIANE LOPES RODRIGUES SANTOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ACORDO DE DIVÓRCIO. EFICÁCIA IMEDIATA DA SENTENÇA DE DIVÓRCIO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE OMISSÃO. TESE ENFRENTADA DE FORMA SUFICIENTE. FUNDAMENTAÇÃO CLARA E COERENTE. PREQUESTIONAMENTO. INOCORRÊNCIA. MULTA PROTELATÓRIA AFASTADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos por Rita de Cássia Borges Silva Lopes contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto em ação anulatória de acordo de partilha de bens e sentença de divórcio. A embargante sustenta omissão quanto ao art. 32 da Lei nº 6.515/1977, que condiciona a eficácia da sentença de divórcio ao registro civil, e requer o acolhimento dos embargos para prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão quanto à necessidade de registro da sentença de divórcio para sua eficácia, à luz do art. 32 da Lei nº 6.515/1977, e se é cabível o acolhimento dos embargos para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O acórdão embargado apreciou de forma clara e fundamentada a eficácia da sentença de divórcio, reconhecendo sua natureza constitutiva e a produção de efeitos imediatos na dissolução do vínculo matrimonial, independentemente do trânsito em julgado ou do registro civil, afastando a tese da embargante.

4.
O julgador não está obrigado a rebater, ponto a ponto, todos os dispositivos legais invocados pelas partes, sendo suficiente a fundamentação adequada à resolução da controvérsia.

5.
A ausência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão impede o acolhimento dos embargos de declaração, ainda que com finalidade de prequestionamento, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

6.
O mero inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento não autoriza o manejo dos embargos de declaração, tampouco a reabertura da discussão de mérito.

7.
Não se verifica caráter protelatório nos embargos, razão pela qual não é cabível a imposição de multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “A ausência de vício de fundamentação na decisão recorrida impede o acolhimento dos embargos de declaração para fins de prequestionamento, não se prestando ao reexame do mérito da decisão embargada.

___________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; Lei nº 6.515/1977, art. 32.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no CC n. 178.253/SC, rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção, j. 30.11.2021, DJe 9.12.2021.

ACÓRDÃO

Vistos relatados e discutidos os presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8070357-14.2024.8.05.0000
, figurando como embargante
RITA DE CÁSSIA BORGES SILVA LOPES
, e como embargados,
ERICIDA MARIA LOPES RODRIGUES E OUTROS
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em
NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

Sala das Sessões,.

DES. PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA